Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-75.2026.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0700483-75.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, Dra. Yeda Maria Morales Sánchez, que recebeu os embargos à execução fiscal opostos em desfavor do DISTRITO FEDERAL sem conceder-lhe efeito suspensivo. Em suas razões recursais (ID 81830105), o embargante agravante alega, em síntese, que a execução fiscal tem por objeto a cobrança indevida de ICMSDIFAL pelo Distrito Federal, pois relativo a operações interestaduais realizadas no ano de 2021, nas quais as mercadorias foram destinadas a diversos entes federativos, e não exclusivamente ao DF. Afirma que a cobrança é ilegal e inconstitucional, pois o imposto teria sido recolhido aos Estados efetivamente destinatários das mercadorias, além de inexistir constituição definitiva do crédito tributário, uma vez que não houve regular instauração de procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa antes da inscrição em dívida ativa. À luz da Lei de Execuções Fiscais e do art. 919, §1o, do CPC, sustenta que os embargos à execução devem ser recebidos com efeito suspensivo, pois garantido o juízo da execução e presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. Ressalta que o prosseguimento de atos constritivos e a execução prematura da garantia configura risco concreto de prejuízos financeiros relevantes em detrimento da empresa. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal. Preparo recolhido em dobro (ID 82174976). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se o recurso a definir se os embargos opostos pela executada agravante preenchem os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo que visa obstar o prosseguimento da execução fiscal. Verifica-se que a r. decisão agravada recebeu os embargos à execução fiscal sem lhe conferir efeito suspensivo, todavia, não apresentou quaisquer considerações acerca da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos do executado. No particular, conforme dita o art. 919, §1o, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução deve observância à garantia do juízo e, cumulativamente, reclama a presença dos requisitos da tutela provisória (art. 300 do CPC), a conferir, verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [...]” Na espécie, estabelecida como requisito à própria admissão dos embargos à execução fiscal (art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80), não mais há se perquirir sobre a aceitação da garantia ofertada perante o juízo da execução, pois ultrapassada a sua aferição quando do recebimento dos presentes embargos à execução no juízo de origem. No entanto, embora requisito processual para o processamento dos embargos do executado, a garantia do juízo não confere automática suspensão da execução fiscal, não sendo suficiente por si só para legitimar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Portanto, cumprido o requisito de garantia do juízo, se faz necessária a análise dos demais requisitos, dispostos no art. 300 do CPC, imprescindíveis à atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo contribuinte executado. DA PROBABILIDADE DO DIREITO: A executada embargante agravante sustenta a inexigibilidade do Diferencial de Alíquotas do ICMS – Difal perante o DISTRITO FEDERAL na realização de operações interestaduais que, embora originada de licitação para aquisição de produtos realizada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP/MJSP, envolvem o seu estabelecimento no Estado de São Paulo e consumidores finais não contribuintes de ICMS localizados em diversos Estados da Federação, nos quais o imposto teria sido recolhido. No mais, questiona a regularidade do procedimento administrativo que culminou com a inscrição em dívida ativa. Conquanto a Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP/MJSP, que contratou o fornecimento dos produtos, se apresente, em um primeiro momento, como o consumidor destinatário final, não se pode ignorar prima facie o ajuste para a entrega descentralizada das mercadorias diretamente nos estabelecimentos dos diversos órgãos públicos vinculados à SENASP que, fora do Distrito Federal, se encontram localizados ao longo de todo o país. Inclusive porque, em razão da descentralização na entrega, há notícia do recolhimento do Difal junto aos diversos Estados da Federação onde recebidas as mercadorias, conforme sinalizam os elementos de convicção que instruem a inicial, ainda que merecedores de acurada análise no momento processual oportuno. O panorama fático-processual que, assim, se revela nesse breve exame prefacial da matéria confere satisfatória plausibilidade ao questionamento do contribuinte quanto à exigibilidade do Difal pelo fisco do Distrito Federal, consoante precedente deste egrégio Tribunal de Justiça favorável a priori à tese recursal do agravante, a conferir: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA SOBRE O SUJEITO ATIVO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (ICMS-DIFAL. PRELIMINAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO VEICULADO NO CORPO DA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. DESTINAÇÃO A ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DOS ESTADOS. DISCUSSÃO SOBRE A SUJEIÇÃO ATIVA DO ICMS-DIFAL. EC 87/2015. ART. 155, § 2o, VII, DA CF/88. CONVÊNIO ICMS No 93/2015. ADI’s 5469 E RE 1.287.019 (TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. CRITÉRIO DA “ENTRADA FÍSICA DA MERCADORIA”. ADI 7158. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. “CIRCULAÇÃO JURÍDICA” VERSUS “CIRCULAÇÃO FÍSICA”. ASPECTOS DISTINTOS DA TRIBUTAÇÃO DO ICMS-DIFAL. DEFINIÇÃO DO SUJEITO ATIVO CORRELACIONADA À CIRCULAÇÃO FÍSICA DO BEM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DO TEXTO CONSTITUCIONAL E DO CONVÊNIO ICMS 93/2015, CUJA VALIDADE FOI MANTIDA ATÉ A EDIÇÃO DA LC 190/2022. APLICAÇÃO AO CASO DOS AUTOS. FATOS GERADORES OCORRIDOS EM 2020. VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE E À SEGURANÇA JURÍDICA INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO JÁ CORROBORADO PELO STF (RE 1441825 AgR). PRECEDENTES DESTA CORTE. AJUSTE SINIEF 8/2016. ADEQUAÇÃO A ESSE ENTENDIMENTO. DENÚNCIA PELO DISTRITO FEDERAL. DESIMPORTÂNCIA. MERO ASPECTO OPERACIONAL PARA PREENCIMENTO DA NOTA FISCAL PELO CONTRIBUINTE. SUBMISSÃO AOS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO E DA CORRESPONDENTE REGULAMENTAÇÃO PELO CONVÊNIO ICMS 93/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para reconhecer que o ICMS-DIFAL objeto deste processo é devido aos Estados em que ocorrer a entrada física das mercadorias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se em verificar duas questões: 2.1) em preliminar, definir o cabimento de pedido de efeito suspensivo formulado no bojo da apelação; 2.2) quanto ao mérito, definir, no caso de operações anteriores à Lei Complementar n° 190/2022, qual unidade federada deve ocupar a posição de sujeito ativo da relação jurídico-tributária para cobrança do DIFAL-ICMS no caso em que o adquirente da mercadoria, não contribuinte do imposto, tem sede no Distrito Federal, porém a entrega efetiva-se a destinatário localizado em ente federativo diverso. III. RAZÕES DE DECIDIR O caso dos autos envolve discussão acerca da definição do sujeito ativo da relação jurídica tributária referente ao ICMS-DIFAL vinculado a contrato firmado pela empresa autora com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, sediado no Distrito Federal e adquirente das mercadorias (capacetes balísticos), que serão destinadas para órgãos de segurança pública localizados nos diversos Estados demandados conjuntamente com o Distrito Federal. 3.1. Consoante se depreende dos incisos I e II do § 3o do art. 1.112 do CPC, a lógica instrumental do pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação impõe que ele seja apreciado em momento antecedente ao julgamento do recurso, por isso a postulação deve ser veiculada em peça autônoma, e não em sede de razões recursais, o que denuncia a inadequação da via eleita pelo recorrente. 3.2. Ademais, o recorrente carece de interesse quanto ao pleito, pois: i) a tutela de urgência concedida na origem não cuidou da questão alusiva a levantamento de valores; ii) a sentença expressamente condicionou o levantamento ao trânsito em julgado e iii) eventual dúvida sobre a questão foi afastada pelo Juízo a quo quando, após a sentença, indeferiu pedido de levantamento com fundamento na ausência de trânsito em julgado. 3.3. Pedido de concessão de efeito suspensivo não conhecido. 4. Nos termos do art. 155, § 2o, VII, da Constituição Federal, com a redação da EC 87/2015, “nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual”. 4.1. Com a nova redação implementada pela EC 87/2015, independentemente de o destinatário ser contribuinte ou não do imposto, adota-se a alíquota interestadual e cabe ao ente federado em que localizado o destinatário do bem ou serviço a diferença entre sua alíquota interna e a alíquota interestadual, cuja responsabilidade pelo pagamento será do destinatário, se contribuinte, ou do remetente/prestador, se não for contribuinte do ICMS. 4.2. Na esteira da EC 87/2015, foi firmado o Convênio ICMS no 93, em 17 de setembro de 2015, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, o qual pretendeu regulamentar a matéria, todavia, por invasão de competência destinada a lei complementar, sua inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento das ADIs no 5.464 e 5.469 e do RE no 1.287.019 (Tema 1.093 da Repercussão Geral). 4.2.1. Não obstante a declaração de inconstitucionalidade, a Suprema Corte, modulando os efeitos da decisão, preservou a validade do referido convênio, assim como da legislação ordinária dos Estados e do Distrito Federal, até o final do exercício financeiro de 2021. 5. Sobreveio, então, a Lei Complementar no 190/2022, que, quanto ao ponto que interessa à presente demanda, inseriu o inciso V e o § 7o ao caput do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir), dispondo que “quando o destino final da mercadoria, bem ou serviço ocorrer em Estado diferente daquele em que estiver domiciliado ou estabelecido o adquirente ou o tomador, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será devido ao Estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação do serviço”. 6. No julgamento da ADI 7158, apresentada pelo Distrito Federal, o Supremo entendeu que “É constitucional o critério previsto no § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar no 190/2022, que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, uma vez que conforme a Emenda Constitucional no 87/2015”. 6.1. Vale registrar que, nas ADIs 7066, 7078 e 7070, o Supremo entendeu pela incidência apenas da vacatio legis de 90 (noventa) dias prevista no art. 3o da referida lei complementar (equivalente à anterioridade nonagesimal), de modo que, relativamente ao ano de 2022, ficou autorizada a cobrança somente a partir de 05 de abril, pois a publicação da lei se deu em 05/01/2022. 7. No caso, contudo, o que resta averiguar é se a declaração de constitucionalidade e a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7158, quanto ao § 7o do art. 11 da LC 87/1996, introduzido pela LC 190/2015, pode ter aplicação em relação aos fatos geradores anteriores à publicação da referida decisão, ocorrida em 10/2/2023, o que abrangeria os tributos objeto da presente demanda, nascidos em 2020. 8. Tendo em conta que o STF preservou a validade e, portanto, os efeitos do Convênio ICMS no 93/2015 até a edição da Lei Complementar no 190/2022, a fonte normativa primária para aplicação ao caso dos autos deve ser o citado instrumento, que, expressando a conjugação de vontades dos entes federativos competentes para a imposição tributária em discussão (Estados e DF), teve por escopo regulamentar o diferencial de alíquota, na forma prevista pela alteração constitucional promovida nos incisos VII e VIII do § 2o do art. 155, com a redação da EC 87/2015. 8.1. E o mencionado Convênio ICMS 93/2015, na mesma linha do que posteriormente veio a estabelecer a LC 190/2022, ao introduzir o § 7o ao art. 11 da LC 87/1996, este por sua vez considerado ajustado à Constituição na ADI 7158, determinou que o contribuinte recolha o diferencial de alíquota “para a unidade federada de destino” (cf. Cláusula Segunda, incisos I e I, alíneas ‘c’). 8.1.1. Em que pese a tentativa do recorrente de vincular o conceito de “destinatário” à “circulação jurídica”, de acordo com o que seria uma “interpretação adequada” à luz do texto constitucional, da legislação complementar tributária e de suas próprias normas, não há outra possibilidade semântica para o termo senão aquela que o compreende como o ente federativo para onde for encaminhada a mercadoria ou em cujo território estiver localizado o tomador do serviço (destinatário final), isto é, o local da “entrada física”, considerado compatível com o art.155, § 2o, VII, da CF/88 pelo STF. 8.2. Cabe anotar que não há contraposição entre os critérios da circulação jurídica e da circulação física do bem ou serviço para o fim de definição do sujeito ativo da relação jurídico-tributária referente ao ICMS-DIFAL. 8.2.1. A circulação jurídica diz respeito ao aspecto material da hipótese de incidência do ICMS (cf. art. 155, II, da CF), o que faz nascer o tributo e é situação pressuposta para poder-se cogitar da “circulação física” (art. 155, § 2o, VII, da CF e § 7o do art. 11 da Lei Kandir), critério que se refere ao elemento espacial para a definição do sujeito ativo do diferencial de alíquota do ICMS-DIFAL, quando adquirente e destinatário estiverem localizados em unidades federadas diferentes, cabendo o tributo àquela do destinatário final ou de fato do bem ou serviço. 8.3. A percepção equivocado do recorrente quanto à alegada prevalência do critério da circulação jurídica à época dos fatos geradores discutidos nos autos deriva da colação de julgados, como o ARE 665.134-MG (Tema no 520 de Repercussão Geral), que cuidam da sujeição ativa em relação ao ICMS incidente sobre mercadoria importada (art. 155, § 2o, IX, ‘a’, da CF), operação que se consuma com a própria aquisição do bem (transferência de domínio), independentemente do local de entrada física da mercadoria vinda do exterior. 8.4. No caso do ICMS-DIFAL, na forma introduzida pela EC 87/2015, o Constituinte, com o fim de dar tratamento mais equânime entre os Estados e o DF relativamente à distribuição da arrecadação tributária das operações interestaduais, adotou o mesmo critério já consagrado de circulação jurídica para fazer nascer o tributo e definir o sujeito passivo e o sujeito ativo referente à alíquota interestadual. 8.4.1. De outro lado, na continuidade da mesma operação, quanto ao sujeito ativo do diferencial de alíquota, o correlacionou ao entre político (Estado ou DF) onde estiver localizado o destinatário final da mercadoria ou da prestação do serviço (circulação física). 8.5. O verbete sumular no 166 do Superior Tribunal de Justiça, também invocado pelo recorrente, trata de situação ainda mais afastada da descrita nos autos, pois ali se cuida de simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, o que, naturalmente, afasta o próprio fato gerador do ICMS, ante a ausência de transferência de domínio. 9. Não se está aplicando retroativamente o § 7o do art. 11 da LC 87/2015, introduzido pela LC 190/2022, mas, isto sim, está-se reconhecendo a aplicabilidade das normas tributárias em conformidade com as decisões proferidas pelo STF na ADI 5.469 e no RE no 1.287.019 (modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS 93/2015), bem assim na ADI 7158, em que se reputou conforme a EC 87/2015 a sistemática da definição do sujeito ativo do ICMS-DIFAL correlacionado ao ente federado da localização do destinatário físico (consumidor final do bem ou serviço). 9.1. Acertada, pois, a conclusão da sentença recorrida ao refutar essa mesma alegação de irretroatividade da LC 190/2022, deduzindo ser “despicienda a alegação do Distrito Federal no sentido de que os fatos geradores são anteriores à LC 190/2022, uma vez que o critério da remessa física já podia ser extraído do texto constitucional antes da referida legislação”. 9.1.1. Esse entendimento está em consonância, também, com o decidido pelo STF no julgamento do RE 1441825 AgR, que, reformando julgado desta Corte em caso análogo, mas no qual se reconhecera o Distrito Federal como o sujeito ativo do ICMS-DIFAL, pontuou que, no julgamento da ADI 7158, “tratou-se justamente da maneira de se interpretar o art. 155, § 2o, VII, do texto constitucional, com a redação conferida pela EC no 87/2015. 9.2. Nesse sentido, não há falar em violação às normas do CTN relativas às hipóteses de aplicação retroativa da legislação tributária (arts. 105 e 106 do CTN) ou infringência da regra tempus regit actum quanto ao fato gerador para fins de lançamento (art. 144 do CTN), tampouco se trata de modificação ou revisão de entendimento jurisprudencial consolidado que tenha o condão de afetar a segurança jurídica, na forma que o art. 24 da LINDB intenta evitar. 10. O Ajuste SINIEF 8/2016 apenas cuida de um aspecto operacional para o preenchimento da nota fiscal pelo contribuinte e o fato de o Distrito Federal o haver denunciado no âmbito do CONFAZ não resulta em afastamento das normas que deram suporte ao referido regramento, como a própria norma constitucional e as estabelecidas no Convênio ICMS 93/2015, no período em que se autorizou sua produção de efeitos, tudo em conformidade com a ideia de atribuição da sujeição ativa do ICMS-DIFAL conferida ao ente em que situado o destinatário físico do bem ou serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. Consoante decorre dos incisos I e II do § 3o do art. 1.112 do CPC, sob pena de não conhecimento, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação deve ser veiculado em peça autônoma, e não em sede de razões recursais; 2. No caso em que o adquirente da mercadoria, não contribuinte do imposto, tem sede no Distrito Federal, porém a entrega efetiva-se a destinatário localizado em ente federativo diverso, o sujeito ativo do diferencial de alíquota (ICMS-DIFAL) é o ente federado para onde encaminhada a mercadoria (circulação física), ainda que relativamente a fatos geradores anteriores à edição da Lei Complementar no 190/2022.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.112, § 3o, I e II; CF/88, art. 155, II, art. 155, § 2o, VII; EC 87/2015; CTN, art. 121, parágrafo único, incisos I e II, art. 122, art. 123, art. 125, art. 127, I e II e §§ 1o e 2o, art. 144; Lei Complementar 87/1996, art. 11, V e § 7o; Lei Complementar 190/2022; Convênio ICMS 93/2015; Lei Distrital no 1.254/96,art. 20, §3o; Decreto Distrital no 18.955/1997, art. 48, inciso II e § 5o; Ajuste SINIEF no 08/2016. Jurisprudência relevante citada: ADIs no 5.464, 5.469, 7158, 7066, 7078 e 7070; RE no 1.287.019, RE 1441825 AgR; Tema 1.093 da Repercussão Geral, Tema 520 da Repercussão Geral; Súmula 166/STJ; Acórdão 1947408 de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa da 4a Turma Cível; Acórdão 1953866 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível; Acórdão 1948402 de relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível; Acórdão 1144235 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível; Acórdão 1813070 de relatoria do Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca da 1a Turma Recursal; Acórdão 1700207 de relatoria do Des. João Luís Fischer da 5a Turma Cível; Acórdão 1418304 de relatoria da Desa. Vera Andrighi da 6a Turma Cível; Acórdão 1096742 de relatoria da Desa. Carmelita Brasil da 2a Turma Cível.” (Acórdão 1980318, 0704932-32.2021.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) "CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL E SENTENÇA. REJEITADAS. LICITAÇÃO REALIZADA PELO TSE. BENS DESTINADOS AOS TREs. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI 1.254/96, DECRETO 18.955/97, ARTIGO 155 DA CF E ARTIGO 99 DO ADCT. AGENTE ATIVO DO ICMS. IMPOSTO DEVIDO AO ESTADO ONDE SE LOCALIZA O DESTINATÁRIO DO BEM. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de lançamento de crédito tributário decorrente de contrato administrativo firmado pelo TSE para aquisição de bens destinados aos TREs, cuja operação de venda levou à empresa vendedora a recolher a DIFAL às unidades da federação em que se encontram sediados os Tribunais Regionais Eleitorais, destinatários dos equipamentos adquiridos. 2. Na realização da perícia, o especialista é livre para utilizar todas as normas técnicas e jurídicas que entende concernentes ao fato sub judice, não ficando adstrito às normas ou teses invocadas pelas partes litigantes. 3. O laudo pericial apresentado foi elaborado com observância aos requisitos previstos no artigo 473 do CPC, ficando a matéria suficientemente esclarecida, não ensejando, portanto, a realização de nova perícia (artigo 480 do CPC). 4. Da análise do julgado não se vislumbra omissão ou ausência de fundamentação, pois o magistrado sentenciante declinou expressamente as razões de decidir e os fundamentos jurídicos que, no seu entendimento, são aplicáveis à espécie. 5. Nos moldes do ADCT - Art. 99 - para efeito do disposto no inciso VII do § 2o do art. 155, §2o, VII, da Constituição Federal, no caso de operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será partilhado entre os Estados de origem e de destino. 6. No caso concreto, o TSE agiu apenas como gestor da verba pública, realizando licitação única para aquisição de bens destinados, exclusivamente, aos TREs, sendo estes os consumidores finais dos bens adquiridos. Portanto, a diferença do ICMS será devida à unidade da federação do efetivo destino da mercadoria. 7. Recurso conhecido e provido. Preliminares rejeitadas.” (Acórdão 1103124, 0701127-13.2017.8.07.0018, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2018, publicado no DJe: 22/06/2018.) DO PERIGO DA DEMORA: O perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo reside no prosseguimento do feito executivo com atos constritivos que possam conduzir ao comprometimento da atividade empresarial, caracterizando urgência apta a pospor a oitiva do ente público e preconizar a tutela liminar. Por conseguinte, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, uma vez demonstrados, ao menos nesse exame inicial, os requisitos autorizadores da tutela liminar vindicada (art. 1.019, I, e art. 300, ambos do CPC), impõe-se, por ora, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal já recebidos no d. Juízo de origem, de modo a obstar o prosseguimento da correlata execução fiscal até o julgamento do mérito recursal pelo órgão colegiado competente. Comunique-se ao Juízo de 1a instância para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 20 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora